Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-74.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-74.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MINERVINA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão de contrato de empréstimo consignado com aplicação dos juros pactuados de 2,34% ao mês e condenando o réu a restituir os valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante cobrou juros em percentual superior ao contratado e, em caso positivo, se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, seja na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, estando a Apelada enquadrada no conceito de consumidora e o Apelante no de fornecedor.

4. O contrato foi celebrado com taxa de juros pactuada de 2,34% ao mês e 31,99% ao ano, conforme extrato bancário, contudo a autora alega que o banco aplicou efetivamente juros de 2,43% ao mês.

5. Diante da inversão do ônus da prova decorrente do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabia ao Apelante demonstrar que os juros cobrados estavam de acordo com o pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A cobrança de juros em percentual superior ao contratado constitui prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC, e viola o dever de lealdade entre as partes contratantes.

7. Quanto à restituição dos valores pagos a maior, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, aplicando-se a modulação temporal estabelecida pela Corte Especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 39, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000647-74.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MINERVINA DOS SANTOS MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08